Tribunal: TJBA
Processo: 0000460-62.2015.8.05.0190
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-05
Data de publicação: 2023-07-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000460-62.2015.8.05.0190

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU BRASIL

Advogado(s)
:
MATEUS WILDBERGER SANTANA LISBOA

APELADO: AISLAN DE MELO RODRIGUES

Advogado(s)
:
JOAO FELIPE BRANDAO SALES, MARCOS ANTONIO FARIAS PINTO

Relator: Des. Edson Ruy Bahiense Guimarães

ACORDÃO

APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. MUNICÍPIO DE PAU BRASIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA.
COMPETE AO JUIZ, COMO DESTINATÁRIO DA AÇÃO, DECIDIR QUAIS AS PROVAS SUFICIENTES AO DESLINDE DA AÇÃO.
VÍNCULO LABORAL COMPROVADO. SERVIDOR EFETIVO. VERBA REMUNERATÓRIA NÃO ADIMPLIDAS. ATRIBUÍDA À GESTÃO ANTERIOR. IRRELEVÂNCIA DO ARGUMENTO. CONFIGURADA A RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO E NÃO DO GESTOR PÚBLICO.
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE FATOS EXTINTIVOS, IMPEDITIVOS OU MODIFICATIVOS DO DIREITO PLEITEADO. ÔNUS DO ENTE PÚBLICO. ART. 373, II, DO CPC.
FALTA DE RECURSOS DO RÉU. VIOLAÇÃO À LEI DE RESPONSABILIDADE FISCAL. NÃO CABIMENTO. PRECEDENTES DO STJ E TJBA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MANUTENÇÃO. ART. 85,
CAPUT,
DO CPC.
CONSECTÁRIOS ADEQUADOS À EMENDA CONSTITUCIONAL 113/2021. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA
EX OFFICIO
.
APELO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação nº 0000460-62.2015.8.05.0190
, em que figuram como apelante
Município de Pau Brasil
e como apelado
A
islan de Melo Rodrigues.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
em rejeitar a preliminar suscitada, CONHECER DO APELO E NEGAR-LHE
PROVIMENTO,
nos termos do relatório e voto do Relator: